Tribunal: CARF
Processo: 10280.720479/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MANUTENÇÃO DECISÃO DRJ - RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720479/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.146 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores
recebidos a título de juros moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720479/2011-10
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720479/2011-10

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida notificação de lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, por
AFRF da DRF/BELÉM/PA. A ciência do lançamento ocorreu em 08/02/2011, fl.15. O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Ano-calendário 2008

Imposto de Renda (sujeito à multa de ofício)
4.366,31
Multa de ofício (passível de redução)
3.274,73
Juros de Mora (calculados até 28/02/2011)
742,73
Total do Crédito Tributário
8.383,74
2. De acordo com a notificação de lançamento, fls.17/20, os motivos da autuação foram:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS no valor de R$17.821,67, auferidos pela contribuinte
em razão de ação judicial trabalhista vencida contra o Banco do Brasil S/A.
3. Em 03/03/2011, o contribuinte apresenta impugnação, fl. 02, afirmando que:
Os rendimentos são isentos de tributação pelo imposto de renda
Declarou o que efetivamente recebeu em isento, pois já foi descontado o imposto de
renda na fonte de 3% conforme artigo 27 da Lei 10.8333/2003, pois RPV (Requisição
de Pequeno Valor) terá somente o desconto na fonte,
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre OMISSÃO DE RENDIMENTOS no valor de R$17.821,67,
auferidos pela contribuinte em razão de ação judicial trabalhista vencida contra o Banco do
Brasil S/A.
Da Natureza das Verbas Recebidas
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720479/2011-10

Quanto à esta matéria, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

4. A impugnação é tempestiva, portanto, dela toma-se conhecimento para exame das
razões trazidas conforme art. 15 do Decreto 70.235/72.
DA AÇÃO JUDICIAL
5. Compulsando os autos, nota-se que a ação judicial da qual a contribuinte sagrou-se
vencedora, tinha como assunto o Sistema Remuneratório do Servidor Público Civil.
6. Sobre o tema é importante destacar que estão sujeitas à incidência do Imposto de
Renda, na Fonte e na Declaração Anual de Ajuste, quaisquer diferenças salariais, bem
como a atualização monetária, os juros de mora e quaisquer outras indenizações pagas
pelo atraso ou diferenças de pagamentos de remunerações, ainda que conferidas
judicialmente.
7. DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal, art. 150, § 6o; Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172/1966), arts. 43, 111 e 176; Lei no 7.713/1988, arts. 2o, 3o, 6o e 7o;
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), arts. 2o, 37, 38, 39, 43, 56,
620, 717, 718 e 722. Processo de Consulta no 16/03. Órgão: SRRF / 3a. Região Fiscal.
Publicação no D.O.U.: 22.08.2003.
8. Entendemos que a ação vencida pela impugnante refere-se a valores recebidos a título
de "diferenças salariais", sendo então considerado rendimento do trabalho assalariado,
sujeitando-se à tributação com base na tabela progressiva, ficando afastada a
possibilidade de classificá-lo, na Declaração de Ajuste Anual, como "Rendimentos
Isentos e não tributáveis".
9. Na Declaração de Ajuste Anual, o valor total recebido deverá ser informado como
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas, podendo ser deduzidas as
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento do rendimento, inclusive com
advogados quando pagas pelo contribuinte, que deverão ser informadas em Relação de
Pagamentos e Doações Efetuados.
10. Em se tratando de rendimento do trabalho, a regra é a tributação na fonte como
antecipação do imposto devido, ou seja, a apuração definitiva do imposto deve ser
efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na Declaração de Ajuste Anual.
11. Assim sendo, o imposto de renda retido pela fonte pagadora poderá ser compensado
com o imposto devido, apurado na respectiva declaração. Por esta razão descabe a
defesa da contribuinte de que caberia apenas a retenção de 3% já descontada pela fonte.
12. O correto a ser feito pela contribuinte seria declarar tanto o rendimento auferido pela
ação judicial, quanto o que fora retido pela fonte. Assim, tais valores entram no
cômputo total dos rendimentos tributáveis da Declaração de Ajuste Anual.
13. Dispositivos Legais: Art. 12 da Lei no 7.713, de 22.12.1988; art. 3o da Lei no 8.134,
de 27.12.1990; art. 46 da Lei no 8.541, de 23.12.1992; e arts. 56 e 718 do Decreto no
3.000, de 26.03.1999 (republicado em 17.06.1999). Processo de Consulta no 211/05.
Órgão: SRRF / 8a. Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 13.09.2005.

Do imposto de renda sobre os juros moratórios
O recorrente afirma que não incide imposto de renda sobre os juros moratórios
incidentes sobre rendimentos recebidos acumuladamente.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720479/2011-10

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.091/RS, sob a
sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda sobre
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de
mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
Portanto, o valor relativo aos juros moratórios deve ser excluído da base para o
cálculo do imposto de renda.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título de
juros moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 59
DF CARF MF
Original